Tribunal: TJDFT
Processo: 0703263-62.2021.8.07.0011
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. A MANIFESTAÇÃO ESPONTÂNEA NOS AUTOS, SUPRE FALTA DE CITAÇÃO (1a RECORRIDA). DECRETADA A REVELIA (2a RECORRIDA), NÃO SE IMPÕE SUA CONDENAÇÃO, EM ESPECIAL, QUANDO HÁ LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO NECESSÁRIO. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL VERBAL (2a RECORRIDA). COMPROVAÇÃO DA LOCAÇÃO, PORÉM, AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CLÁUSULAS ACORDADAS E DE EVENTUAIS DÉBITOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL VERBAL (1a RECORRIDA). NÃO COMPROVADA A OCORRÊNCIA. DEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARA PESSOA JURÍDICA SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A sentença julgou improcedentes os pedidos de cobrança de R$ 30.100,00, referentes a dois meses de aluguéis, acrescidos de acessórios (R$ 300,00 de IPTU) e de indenização pela reparação na área exterior, do contrato de locação da casa localizado no conjunto 2, lote 3, no Setor de Mansões Park Way, contrato de dois anos, iniciado em 20/09/2018, com aluguel de R$ 5.900,00 acrescido de ao fundamento de que não houve produção de provas do contrato de locação verbal, e bem como da constituição dos valores cobrados.
2. Apresentada a contestação, antes mesmo do recebimento da inicial, supre a falta de citação da 1a Ré. A 2a Ré, citada na pessoa de sua advogada em outro processo (ID 46820473, 46820475 e 46820480), não compareceu à audiência de conciliação, ID 46820485, assim, foi decretada sua revelia, ID 46820527. Inocorrência de prejuízo à 2a Ré, em face do julgamento de improcedência dos pedidos do Autor.
3. Deferimento de gratuidade de Justiça ao Recorrente por ser pessoa jurídica sem movimentação, ID 48957929. Reconsideração da decisão de ID 48636650, no ID 49399677.
4. A Recorrente reitera os termos da inicial e pede a reforma da r. sentença. Assevera que juntou provas nos autos, que teria boa-fé na realização da locação.
5. A primeira Recorrida não apresentou contrarrazões. A segunda Recorrida, pessoa física, apresentou contrarrazões, ID 46820545, pugnando pela manutenção da sentença. Alega que não houve contrato de locação, e pede a manutenção da sentença. E, que antes ao devolver o imóvel ao representante da Recorrente mandou mensagens com fotografias, e, ele responde dizendo: “está tudo lindo”.
6. É incontroverso que a segunda Recorrida ocupou a casa dos autos, tanto que a restituiu, porém, antes da sentença proferida, não há provas das cláusulas contratuais acordadas, bem como da existência de eventuais débitos deixado pela segunda Recorrida. A questão é que não houve contrato escrito de locação, firmado, assinado pelas partes, e, o Recorrente não demonstrou por outras provas admitidas em direitos as obrigações acordadas entre eles.
7. Considerando a inatividade da empresa Recorrente, defiro a gratuidade de justiça, 48957921 e 49399677.
8. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação. Cobrança das obrigações decorrentes da sucumbência suspensa, nos termos do § 3o do art. 98 do CPC.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.